Tribunal: TJSP
Processo: 1124087-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação anulatória de débito c.c. restituição em dobro de valores indevidamente pagos e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela. Ausência de comprovação dos fatos alegados (art. 373, I, do CPC). Sentença de improcedência. Recurso do autor (bar/botequins/café). Pleito de aplicação do CDC, com atribuição do ônus da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação anulatória de débito c.c. restituição em dobro de valores indevidamente pagos e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela. Ausência de comprovação dos fatos alegados (art. 373, I, do CPC). Sentença de improcedência. Recurso do autor (bar/botequins/café). Pleito de aplicação do CDC, com atribuição do ônus da prova à concessionária ré. Não cabimento. Autor que alegou na petição inicial que contratou empresa de "caça vazamentos", que realizou vistoria nas instalações internas do imóvel e que não encontrou qualquer vazamento no interior do imóvel. Fato, porém, não comprovado nos autos, cujo ônus era do autor. Autor que instado nos autos a especificar as provas que pretendia produzir no feito, permaneceu inerte, sem nada manifestar. Concessionária ré que não tem a obrigação de comprovar regularidade das instalações internas do imóvel do autor. Não comprovando o autor a ilegalidade ou erro na cobrança realizada pela ré, correto está o decreto de improcedência da ação, devendo ainda ser considerado que o autor admitiu inadimplência de faturas no período de abril/2022 a outubro/2022. Fixação da verba honorária sucumbencial. Hipótese dos autos que não contempla a aplicação do disposto no § 8o, do art. 85, do CPC. Tópico da sentença que se modifica, para aplicar a regra do art. 85, § 2o, do CPC, com fixação do percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.